Tribunal: TJMT
Processo: 1009392-79.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009392-79.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNY CHRISTIANN GARCIA GRANZOTO - CPF: 884.030.769-91 (RECORRENTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO COM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

2.

Passageiro com o voo alterado pela companhia área, com o aviso prévio superior 72 (setenta e duas) horas, do voo remarcado.

3.

A Resolução de nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

4.

Desse modo, não impõe a ocorrência de ilícito pela requerida, uma vez que os avisos prévios foram feitos com antecedência, em observância ao que determina o Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANNY CHRISTIANN GARCIA GRANZOTO
,

em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a procedência dos pedidos inicias.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pelo recorrente decolaria no dia 29/12/2023 às 17h20mim, saindo de Sinop, com conexão no aeroporto de Viracopos às 08h35mim do dia 30/12/2023, com chegada na cidade de Maringá no dia 30/12/2023 ás 10h20mim.

Contudo, o voo foi alterado, fazendo com que o recorrente embarcasse no aeroporto de Sinop no dia 29/12/2023 Às 17h20mim, com conexão no aeroporto de Viracopos às 14h30mim do dia 30/12/2023, com chegada na cidade de Maringá no dia 30/12/2023 às 15h45mim, culminando em atraso superior a 04 (quatro) horas.

Verifica-se que o voo foi alterado pela companhia área, com o aviso prévio superior 72 (setenta e duas) horas, do voo remarcado.

A Resolução de nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

Desse modo, não impõe a ocorrência de ilícito pela requerida, uma vez que os avisos prévios foram feitos com antecedência, em observância ao que determina o Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ANNY CHRISTIANN GARCIA GRANZOTO,

ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024